Tribunal: TJBA
Processo: 8000696-26.2019.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000696-26.2019.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA MENEZES

Advogado(s)
:
EDVALDO BARBOSA BRITO

APELADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
AGATA AGUIAR DE SOUZA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. direito processual civil.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAL E MORAL DECORRENTES DA PRIVAÇÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL.
OPÇÃO PELO RITO DA JUSTIÇA COMUM. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA RELATIVA. DIREITO DO AUTOR DE OPTAR ENTRE O JUIZADO ESPECIAL E A JUSTIÇA COMUM. AUSÊNCIA DE ESTRUTURA JUDICIÁRIA NA COMARCA QUE NÃO JUSTIFICA A SUPRESSÃO DO DIREITO DE ESCOLHA. SENTENÇA CASSADA.
APELAÇÃO CIVEL CONHECIDA E PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000696-26.2019.8.05.0063
, em que figuram como apelante MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA MENEZES e como apelada CLARO S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E DAR PROVIMENTO

AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.